Tribunal: TJSP
Processo: 1007882-70.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007882-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ ANTONIO DA ASCENÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007882-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29162 2/3
VOTO No: 29.162
REEXAME NECESSÁRIO No: 1007882-70.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALBERTO ALONSO MUÑOZ
INTERESSADOS:
JOSÉ
ANTONIO
DA
ASCENÇÃO
E
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN
CNH. Cassação do direito de dirigir. Inadmissibilidade.
Impetrante que indicou, judicialmente, o real infrator, com
ordem expressa ao DETRAN. Injustificada omissão da
autoridade administrativa. Violação a direito líquido e
certo. Reexame necessário desprovido.
Mandado de segurança impetrado por JOSÉ ANTÔNIO DA
ASCENÇÃO contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN, julgado procedente para anular o ato de
cassação e os Procedimentos Administrativos de no 826/2018 e no 1020/2018 (págs.
73/76).
Sem recursos voluntários, subiram os autos para o necessário
reexame. Sem manifestação do Ministério Público, ante o contido no Ato no 313/2003
PGJ/CGMP, publicado no DOE de 25.6.2003.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
JOSÉ ANTÔNIO DA ASCENÇÃO ajuizou mandado de segurança
contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO - DETRAN, para desbloqueio de prontuário e anulação dos procedimentos
administrativos que culminaram com a aplicação de penalidade de cassação do direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1007882-70.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29162 3/3
dirigir, porquanto, não era o condutor do veículo por ocasião das autuações.
A segurança foi concedida (págs. 73/76) e, à mingua de recursos
voluntários, subiram os autos para o necessário reexame.
Entendo, contudo, deva ser mantida a r. sentença, porquanto, como
também se considerou na origem, há reconhecimento judicial de terem sido as infrações
ensejadoras da atuação administrativa cometidas por terceiro, o Sr. Euder Monteiro da
Silva, a teor da r. sentença proferida no processo 0009428-33.2018.8.26.0565, vista na pág.
24 e com trânsito em julgado (pág. 25), em que se determinou ao ora impetrado adoção das
providências de sua alçada, para regularização.
Entretanto, sem justificativa alguma para o não cumprimento da
ordem judicial, pois, já em repetição, há determinação expressa daquele juízo, os pontos
atinentes aos autos de infração objurgados permaneceram atribuídos ao impetrante.
Isso considerado, restou evidenciado ser mesmo situação violadora
de direito líquido e certo do impetrante, razão por que mostra-se escorreita a concessão da
segurança, e, com essas observações, mantenho intacta a r. sentença, diante também de
seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão
controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator